Tribunal: TJMT
Processo: 1000087-91.2023.8.11.0052
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000087-91.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDINEY GIL DOS SANTOS - CPF: 003.737.511-33 (APELANTE), ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO - CPF: 048.954.261-14 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODINEI DE ALMEIDA - CPF: 893.403.961-20 (ASSISTENTE), LUCAS AGNELO FARDIM - CPF: 979.029.691-68 (ASSISTENTE), RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 046.053.721-05 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – NECESSIDADE DE PERÍCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O uso de documento falso, se trata de crime formal, e se consuma no momento em que o agente utiliza a documentação.

Apenas a falsificação grosseira induz à atipicidade material da conduta, de modo que demonstrado pela prova pericial que o documento foi confeccionado em suporte autêntico, mas continha vestígios de lavagem química, não detectáveis pelo indivíduo comum, inviável a absolvição pela ausência de lesividade da conduta.

(N.U 0026350-28.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou
Claudiney Gil Dos Santos
, como incurso nas sanções do artigo 304, c/c artigo 297, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual
pugna sua absolvição por atipicidade da conduta, por se tratar de crime impossível, com fulcro no artigo 386, inciso IV, do CPP.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 172520242).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer (Id. 177569172) opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que por volta das 11hs do dia 24/01/2023, na Rodovia MT 170 em Lambari D’Oeste/MT,
o denunciado
CLAUDINEY GIL DOS SANTOS,
com consciência e
vontade,

fez uso de uma carteira nacional de habilitação falsa

(documento público), em nome de Leandro Couto Ramos (pessoa já falecida1), conforma comprovam, entre outros presentes no Num. 1089559152, no Num. Num. 1089537733, Num. 108953781 e Num. 108955914. [...]”

Inicialmente, a defesa busca a absolvição do apelante, por atipicidade da conduta, ao argumento de que se trata de crime impossível, com fulcro no artigo 386, inciso, IV, do Código de Processo Penal.

Pois bem. O recurso não merece acolhimento.

Para melhor elucidar os fatos, o uso de documento falso, se trata de crime formal, e se consuma no momento em que o agente utiliza a documentação.

Extrai-se dos autos, que na data dos fatos, após a abordagem do apelante, este apresentou uma carteira nacional de habilitação muito deteriorada, razão pela qual, os policiais, resolveram fazer uma checagem, momento em que se constatou o óbito do condutor.

Conforme disposto em sentença, quando interrogado o réu confessou os fatos delitivos, veja:

“[...]Ao ser interrogado durante a instrução, o réu
Claudioney Gil dos Santos

confirmou os fatos narrados na denúncia, alegando não ter comprado a CNH, mas, sim, ater achado, trocado a foto e falsificado a assinatura. Justificou estar usando documento falso porque havia saído tornozeleira, por conta de um homicídio cometido e “deu quebra”, motivo pelo qual tirou a tornozeleira, ficou um tempo foragido e encontrou esse documento, tendo decidido usá-lo em seu favor. [...]”

Ouvido em audiência o policial militar, Rodnei de Almeida, alegou que,
verbis
:

“[...]Nós estávamos na rodovia MT 170, que na saída de Lambari D’Oeste sentido Uberlândia, quando nós deparamos com um veículo HB20, conduzido pelo suspeito aqui acima qualificado, e fizemos a abordagem dele, e nesta abordagem ele apresentou uma documentação apenas a carteira de CNH e pedimos outros documentos, e ele falou que tinha saído rapidamente de viagem, estava vindo de Tangará, sentido Araputanga e que tinha esquecido os documentos dele, uma vez que aquela habilitação era uma habilitação bastante é, estava bastante danificada, resolvemos então, fazer a checagem do condutor, uma vez que o veículo checado não foi dado nada de ilícito nele, checamos o condutor, e fomos surpreendidos que aquele condutor estava em óbito. [...]”

Neste sentido, também se tem o relatório do Inquérito Policial, onde constou-se as seguintes informações:

“[...]Além disso, a Carteira Nacional de Habilitação apresentada pelo suspeito, estava em péssimas condições de identificação.

Diante da suspeita de falsificação, foram realizadas pesquisas nos sistemas Geia PJC e também o reconhecimento facial no sistema Geia Vinculum, por meio do qual foi possível constatar que o suspeito na posse dos documentos falsos era, na verdade, CLAUDINEY GIL DOS SANTOS.

Além disso, foram identificados dois mandados de prisão em aberto, em desfavor do suspeito, Mandado de Prisão :0016957- 16.2013.8.11.0042.01.0004-03, tipificações penais 11343, 33; 2848, 129; 2848, 155; 2848, 121, §2o; e Mandado de Prisao:1001305- 54.2021.8.11.0011.01.0001-02, tipificação penal 2848, 217. [...]”

Embora a defesa sustente que o documento apresentado, tratava-se de falsificação grosseira, esta não deve ser confundida com deterioração, que significa danificado ou estragado, aliás, conforme foto juntada em Id. 172515231, é impossível o reconhecimento da falsificação por um indivíduo comum, e com base no relato do policial, somente foi possível identificar, após fazerem a checagem no sistema, onde foi constatado que o condutor era falecido.

Ademais, falsificação grosseira, é aquela que pode ser facilmente percebida, mostra-se dispensável a realização de perícia, pois ela é verificada de plano, a olho nu, no caso dos autos, houve a realização de perícia em Id. 172520239, que concluiu ser falso o documento,
verbis
:

“[...]Quando a CNH, foi submetida a acao da luz ultravioleta, a florescência apresentava-se incompatível com aquela relativa aos papéis de segurança apropriados para tal, também, se observou que a coloração estava divergente e apresentava baixa qualidade nas definições das impressões dela, evidenciando divergência quando em comparação com a CNH original; simulação de “talho doce”, com tentativa de impressão em alto relevo nas bordas da CNH perquirida, característicos na CNH autêntica utilizada como padrão, pelo processo de calcografia; qualidade da textura do papel e da impressão nitidamente inferior e apresentando clara divergência com o material utilizado na peça padrão e impressões nela contidas, inclusive no que se refere a filigranas inseridos na massa do papel da CNH autêntica; ausência da fluorescência da Bandeira do Brasil estilizada; indefinição das micro letras e micro textos característicos do suporte autêntico. [...]”

Logo, não se trata de crime impossível, sendo típica a conduta, pois, o agente forneceu documento falso à autoridade policial, corroborado, com o intuito de ludibriá-lo.

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis:

“[...]
Apenas a falsificação grosseira induz à atipicidade material da conduta, de modo que demonstrado pela prova pericial que o documento foi confeccionado em suporte autêntico, mas continha vestígios de lavagem química, não detectáveis pelo indivíduo comum, inviável a absolvição pela ausência de lesividade da conduta.
[...]” (N.U 0026350-28.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022) (destaquei)

“[...]Inviável a absolvição do crime de uso de documento falso, quando comprovado que o agente utilizou de Carteira de Habilitação falsa em abordagem policial.

Ausente descrição na denúncia imputando a prática do crime previsto no art. 297 do Código Penal e nem mesmo provas de tal conduta, indevida a condenação prolatada pelo juízo singular.

A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, devendo tais condições serem cumpridas cumulativamente para fins de concessão do benefício.

(N.U 0004052-76.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023) (destaquei)

Assim, ficou demonstrada a autoria e materialidade do crime, pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 172515221), Boletim de Ocorrência (Id. 172515222), Foto do documento (Id. 172515231), Certidão de Óbito (Id. 172515233), e depoimento das testemunhas, bem como a confissão do apelante.

Pelo exposto, não há que se falar em atipicidade da conduta, quando o conjunto de provas é robusto e demonstra sem dúvidas, que o apelante cometeu o crime de uso de documento falso.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023